Tribunal: TJES
Processo: 5027794-34.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027794-34.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PAOLA ELIAS MACHADO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIR
EI
TO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
VÍCIOS INEXISTENTES.
MERO PRÉ QUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO. 1.
A função dos Embargos de Declaração é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios, conforme art. 1.022 do CPC.
2.
O prequestionamento somente tem lugar diante da existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no julgado.
3.

Na espécie, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que não há vícios no acórdão.
4.
Com efeito, o voto condutor do julgamento foi expresso ao concluir pela desnecessidade de suspensão do cumprimento de sentença, dada a ausência de enquadramento da hipótese dos presentes autos na tese de julgamento delineada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1978629/RJ, afetado ao rito dos Repetitivos.
5.
Por fim, quanto à alegada contradição, após o detido confronto do
decisum
recorrido e das razões recursais apresentadas, entendo não haver vício passível de ser sanado, afinal,
o recorrente limita-se a argumentar “notória contradição deste tribunal em julgamentos de casos idênticos”.
6.

Recurso conhecido e não acolhido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5027794-34.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PAOLA ELIAS MACHADO

Advogados do(a) APELADO: VICTOR BARBOSA MEJIA - ES26014-A, FRANCARLO LUIZ DOS SANTOS SILVA - ES25691-A, SIMONE PAGOTTO RIGO - ES7307-A, MARCELA CABIDELLI ARAUJO BUZATO - ES26975-A

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos
pelo
Estado do Espírito Santo

contra o acórdão
emanado
desta e. Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto e confirmou a sentença que, nos autos da ação de execução individual de sentença coletiva, homologou os cálculos apresentados pela
ora

embargada
e extinguiu o feito.

A recorrente maneja seus aclaratórios com inequívoco propósito de prequestionamento, apontando suposta omissão e contradição no
decisum
à luz da legislação em vigor e dos precedentes do
s
tribunais superiores sobre a questão,
em especial, o Tema 1.169/STJ
.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
”

Tampouco se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. Cito julgado deste e. Sodalício:

“
[...] 1. É cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório 2. Mesmo nos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, devem ser observados os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC. [...]” (TJES, Embargos de Declaração Apelação 0000341-39.2020.8.08.0030, Relator DES.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Câmaras Cíveis Reunidas, Julgamento: 18/05/2023).

Não merece
m
, ainda, acolhida
os embargos declaratórios tendente a obter
apenas o prequestionamento ex
plícito de dispositivos legais
que o embargante entende terem sido violados, se o órgão julgador externou adequadamente os fundamentos pelos quais chegou à conclusão alcançada.

Neste sentido,
cito precedentes dos c. STJ e STF, que vem sendo estritamente observados por esta Corte:

"[...] O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados. Entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a tese tenha sido discutida, mesmo que suscitada em embargos de declaração. Incidência da Súm. n. 211/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.999.185/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 23/3/2023.)”

"[...] 2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada. 3. Ausência de omissão, contradição e obscuridade, justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC/2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência." (STF - ARE 1196457 ED Relator(a): Min. ROSA WEBER Julgamento: 28/05/2019 Publicação: 31/05/2019)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÕES. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes do STJ. 2. O prequestionamento somente tem lugar diante da existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. [...] (TJES, ED: 5004438-19.2022.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data: 22/06/2023).

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece ser provido, visto que das arguições da embargante não se verifica nenhum dos vícios previstos pelo art. 1.022 do CPC/2015.

O acórdão recorrido externou os fundamentos que levaram o órgão julgador a concluir pelo não provimento do recurso, inclusive se manifestando sobre os aspectos que a embargante alega terem sido olvidados.

Com efeito, o voto condutor do julgamento foi expresso ao concluir pela
desnecessidade de suspensão do cumprimento de sentença, dada a ausência de enquadramento da hipótese dos presentes autos na tese de julgamento delineada pelo Superior Tribunal de Justiça no
REsp 1978629/RJ,
afetado ao rito dos Repetitivos.

Vejamos:

"(...) De início, quanto à suposta necessidade de sobrestamento do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do Tema n° 1.169/STJ, razão não assiste ao apelante.

De fato, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento da Corte Especial decidiu afetar o REsp 1978629/RJ ao rito dos recursos repetitivos para consolidar entendimento, inclusive com determinação de suspensão de todos os processos em trâmite no território nacional, acerca da seguinte questão jurídica:

Questão submetida a julgamento:
"Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.".

No entanto, a meu ver, o processo não se enquadrada no espectro dessa tese paradigma, porquanto o Tema STJ nº 1169 trata do cumprimento de sentença genérica, ao passo que o crédito decorrente da sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo n° 0006008-38.2016.8.08.0000 deriva de simples cálculo aritmético, podendo ser obtido pela diferença entre a remuneração devida e a remuneração efetivamente percebida pela servidora.

Assim, de rigor realizar o distinguishing do presente recurso em relação ao leading case do Tema 1.169/STJ, tendo em vista que o caso dos autos revela situação sensivelmente distinta daquela que ensejou o precedente aventado pelo apelante – não havendo que se falar, por consequência, em sobrestamento do feito.”

Assim, é certo que o natural inconformismo da embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo julgador.

Rememoro que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos argumentos trazidos pelas partes, mas tão somente quanto aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão alcançada
(
STJ,
EDcl no AgInt nos EAREsp 926.064/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/10/2019, DJe 09/10/2019).

Por fim,
q
uanto à alegada contradição,
a
pós o detido confronto do
decisum
recorrido e das razões recursais apresentadas, entendo não
haver vício passível de ser sanado.

Isso porque o recorrente não aponta a existência de vício de fundamentação contraditória internamente ao julgado, mas limita-se a argumentar
“notória contradição deste tribunal em julgamentos de casos idênticos”
.

Consigno que a
contradição remediável por embargos de declaração
“é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando
(STJ, EDcl no AgInt no REsp 1597299/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23-05-2017, DJe 16-06-2017)
1

Por todo o
exposto,
CONHEÇO
e
NÃO ACOLHO
os embargos declaratórios opostos.

É como voto.

1

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 035199000288, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5027794-34.2023.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: PAOLA ELIAS MACHADO

V O T O – V I S T A

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após examinar detidamente o recurso, entendo que não há omissão no acórdão embargado. Os embargos de declaração se revelam como uma expressão de discordância do embargante com o resultado, sem qualquer justificativa para acolhimento.

Portanto, acompanho o entendimento do eminente relator.

É como voto.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5027794-34.2023.8.08.0024

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: PAOLA ELIAS MACHADO

RELATORA
: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO VISTA

Conforme relatório lançado, cuida-se de recurso de

embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra o acórdão desta e. Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo e confirmou a sentença que, nos autos da ação de execução individual de sentença coletiva, homologou os cálculos apresentados pela ora embargada e extinguiu o feito.

Na sessão passada pedi vista dos autos para apreciar a questão com maior acuidade.

Entretanto, após detidamente analisá-los, não tenho dúvidas em acompanhar em sua integralidade o entendimento adotado no voto condutor, em razão de constatar que no acórdão embargado
não existe a omissão apontada
, tratando-se de simples inconformismo do Embargante com o julgamento proferido, o que não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

Assim, muito embora possua entendimento diverso acerca do mérito do que restou decidido no v. acórdão embargado, concluo por acompanhar o E. Desembargador Relator.

É como voto.